Tribunal: TJSP
Processo: 1021384-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
s e de trechos de julgados, sem indicação de qualquer elemento concreto relacionado ao caso sub judice. Nulidade por ausência de fundamentação verificada – Inteligência dos arts. 93, IX, da CF, e 489, § 1o, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1021384-13.2018.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Reequilíbrio econômico-financeiro. Pretensão voltada ao reconhecimento de direito ao reequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão 010/CR/2000. Suposto desequilíbrio decorrente da implantação integral do sistema de comunicação exigido, na modalidade analógica, única tecnologia disponível à época. Posterior substituição dos equipamentos e sistemas de

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Reequilíbrio econômico-financeiro. Pretensão voltada ao reconhecimento de direito ao reequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão 010/CR/2000. Suposto desequilíbrio decorrente da implantação integral do sistema de comunicação exigido, na modalidade analógica, única tecnologia disponível à época. Posterior substituição dos equipamentos e sistemas de comunicação para adequação à nova tecnologia digital, por força de determinação veiculada na Resolução ANATEL no 568/2011 que, dentre outras determinações, pôs fim ao uso da tecnologia analógica. Preliminar de ausência de fundamentação. Mera transcrição de ementas e de trechos de julgados, sem indicação de qualquer elemento concreto relacionado ao caso sub judice. Nulidade por ausência de fundamentação verificada – Inteligência dos arts. 93, IX, da CF, e 489, § 1o, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.